Tribunal: TJDFT
Processo: 0716967-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716967-49.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA RECORRIDOS: A. V ELETRÔNICOS E ACESSÓRIOS PARA O LAR EIRELI, ALEX MENDES EVANGELISTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DE CNH, APREENSÃO DE PASSAPORTES E CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO. FALTA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, permite ao magistrado determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 2. A aplicação dessas medidas excepcionais, no entanto, demanda que o credor demonstre sua utilidade e a efetividade prática na satisfação do crédito, sob pena de configurar mera punição, o que não é a finalidade almejada pela norma. 3. A suspensão de carteira nacional de habilitação, a apreensão de passaportes ou cancelamentos de cartões de crédito com o propósito de forçar o pagamento de dívida traduz medida desproporcional e desarrazoada, que não se compatibiliza com os direitos e garantias individuais asseguradas pela Constituição Federal. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. O recorrente aponta violação ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de que tendo o juízo realizado todas as as medidas legais e típicas para a execução, seriam cabíveis a suspensão da CNH, bloqueio de passaporte ou cartões de crédito para assegurar o pagamento do débito. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Marcelo Luiz Ávila de Bessa, OAB/DF 12.330. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não deve prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 139, inciso IV, do CPC, uma vez que “A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF.” (ARE 1140128 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 23-10-2019). No mesmo sentido, “a jurisprudência deste STJ, à luz do disposto no enunciado da Súmula 735 do STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o cabimento do recurso especial, no qual não é possível decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais que dizem respeito ao mérito da causa” (AgInt no AREsp 1549636/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/3/2020). Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria subir, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “as medidas requeridas mostram-se inadequadas e desproporcionais ao propósito da execução, que é o adimplemento da obrigação, sobretudo quando não se extrai dos elementos que instruem os autos ocultação premeditada de patrimônio ou demonstração de efetivo comportamento desidioso da parte Executada (...). As medidas requeridas não se relacionam com o adimplemento da obrigação, porquanto não asseguram a satisfação do direito do credor, mas se mostram inadequadas e desproporcionais ao propósito da execução. Registre-se que o exaurimento, sem êxito, de todos os meios disponíveis para localização de bens do executado não traduz estado de excepcionalidade capaz de autorizar medida tão drástica como a requerida pela parte Exeqüente, ora Agravante (ID 12721051). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “as medidas de satisfação do crédito devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma a serem adotadas as providências mais eficazes e menos gravosas ao executado” (AgInt no REsp 1805273/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/11/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do patrono Marcelo Luiz Ávila de Bessa, OAB/DF 12.330. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027